Tribunal: STF
Processo: ARE 1334925
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que possui a seguinte ementa (eDOC 2, p. 65):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS - Serviços Bancários - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Alegada nulidade da CDA - Vícios formais não verificados Presença dos requisitos exigidos nos artigos 2º, §5º da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional - Ausência de prejuízo à ampla defesa - Decisão mantida.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV, 30, I e II, 37, 48, XIII, 150, IV e 192 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 3 p. 52-62):



    “Conforme se depreende da Lei Complementar 56/87, em relação às Instituições Financeiras, somente os serviços relacionados nos itens 95 e 96 é que sofrem a incidência do ISSQN.



    Referido Acórdão, no entanto, desconsiderou a relação de serviços bancários que podem ser tributados pelo município, constantes na Lei Complementar 56/87, fazendo incidir o Imposto sobre diversas contas, como se fossem atividades-fim de uma Instituição Financeira e não atividades - meio, como são de fatos.



    (…)



    Assim, houve interpretação equivocada do v. Acórdão, contrariando diretamente o artigo 5º, incisos II, e, a Lei Complementar nº 56/87, conforme abaixo será demonstrado.



    Com efeito, e, em conformidade do artigo 156, inciso IV da Constituição Federal, compete aos municípios instituir impostos sobre “serviços de qualquer natureza, não compreendido no artigo 155, inciso I, letra “b” definidos em lei complementar”.



    (…)



    De outra banda e caso seja ultrapassada a análise da preliminar acima aventada, deve-se destacar que os débitos referentes aos exercícios/lançamentos dos anos 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, com inscrição realizada para ambos os casos no ano de 2003, e ajuizamento da ação de execução fiscal executando todos estes lançamentos em 01/07/2019, ou seja, havendo o decurso do prazo prescricional, qual seja: 05 (cinco) anos após a data que deveria ter sido lançado/executado o tributo, sendo neste ato constitui-se efetivamente o crédito tributário, passível de cobrança, conforme regra disposta no artigo 173 do Código Tributário Nacional:



    (…)



    Assim, evidente que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, para constituir o crédito tributário havia transcorrido in albis, haja vista os exercícios que supostamente há débitos referem-se aos anos de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002.



    (…)



    É cediço que ocorreu o decurso do prazo prescricional. débitos referentes aos exercícios de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, portanto, após os 5 (cinco) anos previstos no artigo 174 do Código Tributário Nacional.



    (…)



    Inicialmente, oportuno ressaltar que há vício no título executivo, pois, não cumpre os requisitos legais de especificidade, cerceando o contribuinte do exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Ademais há a ilegitimidade passiva da Recorrente devido a existência alienação fiduciária, havendo por consequência nítida violação ao princípio da eficiência da administração pública, artigo 37, caput, CF, no ponto que a Municipalidade/Recorrida prejudica a continuidade da prestação de serviço inerente a atividade-fim do contribuinte.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 2, p. 66-68):



    “A apontada nulidade da CDA, por conter vício formal, não se caracterizou, porque trouxe todos os requisitos exigidos nos artigos 2º, § 5º, da Lei 6.830/80 e 202 do Código Tributário Nacional.



    Verifica-se que na CDA constam todos os dados necessários para a identificação da dívida e apresentação da defesa pelo devedor, tais como: origem da dívida, valor originário, formas de cálculo da correção monetária, juros e multa, fundamentação legal que embasa a cobrança do tributo, assinatura da autoridade competente, enfim, o título executivo encontra-se formalmente em ordem.



    Além disso, ainda que deixasse de constar na CDA algum requisito previsto na lei, não trazendo prejuízo para a defesa, não ensejaria a decretação de sua nulidade.



    (…)



    Por derradeiro, a discussão quanto a natureza das atividades desenvolvidas pela instituição financeira e a taxatividade do rol previsto pela lei vigente, importará aprofundamento da cognição e eventual dilação probatória na via adequada, devendo ser deduzida em sede de embargos à execução, após a garantia do juízo considerada suficiente pelo presidente do processo, nos termos do art.16 da Lei nº 6.830/80.”



    Inicialmente, verifica-se que, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante ao não cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a natureza das atividades tributadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.302.818-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 24.05.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Cabimento. CDA. Validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.247.751-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 15.09.2020)



    Observe-se, inclusive, que carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. É o fundamento contido no acórdão recorrido, suficiente para sua manutenção e inafastável pela via extraordinária.



    Mantida a preliminar de não cabimento da exceção de pré-executividade, inviável a análise da questão de fundo, quanto a não incidência do ISS nas atividades identificadas nos autos. Nesse contexto, quanto ao ponto, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 



    No que diz respeito as alegações de prescrição e decadência, verifico que essas questões não foram objeto de debate no acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração visando sanar possível omissão. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF), tornando inviável o apelo extremo.



    Por fim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em especial no que diz respeito a não configuração de vício formal que justifique a nulidade da CDA, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral (Tema 660). Tributário. Auto de Infração. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Matéria de direito local. Súmula nº 280/STF. Fatos e provas Súmula nº 279/STF. Não cabimento. Multa fiscal isolada. Descumprimento de obrigação acessória. Tema 487. Devolução dos autos ao juízo de origem. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. É incabível o recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula nº 636/STF). 3. A análise da subsunção dos fatos à norma aplicável pela autoridade administrativa para lavratura do auto de infração demandaria a interpretação das normas locais pertinentes. (Súmula nº 280/STF), bem como o reexame do conjunto fático e probatório (Súmula nº 279), providências inviáveis em sede de apelo extremo. 4. A Corte reconheceu a repercussão geral da matéria atinente ao caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental, nos autos do RE nº 640.452 (Tema 487). 5. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à multa fiscal (Tema 487). 6. Agravo regimental não provido quanto às questões remanescentes. (ARE 1.255.364-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 26.05.2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Auto de infração. Alegada existência de nulidade. Apontada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1.017.858-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.06.2017)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO EFETIVADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 797.571-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 13.08.2014)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA DECORRENTE DE OPERAÇÃO REALIZADA PELA AUTORA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (AI 864.874-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de fevereiro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente